Tribunal: CARF
Processo: 10972.000235/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10972.000235/2009-12 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-001.966 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de fevereiro de 2020 Assunto
Assunto
SOBRESTAMENTO Recorrente
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do recurso até que seja proferida decisão definitiva de mérito nos processos n°
13646.000043/2005-64, 13646.000044/2005-17, 13646.000111/2005-95 e 13646.00011212005-
30, em que se discute o direito creditório do qual decorre o presente lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituto

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
João Paulo Mendes Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado).

Relatório

Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata o processo da lavratura de auto de infração para exigência da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição para o PIS/Pasep, totalizando os valores exigidos de
R$1.580.447,90 e de R$831.706,55, respectivamente, incluídos o principal,
a multa de oficio e os juros de mora devidos até a data da lavratura (fls.
01115).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10972.000235/2009-12
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12259.W5PT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.966 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000235/2009-12

Na "Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)", constante dos
Autos de Infração, foram relatadas as infrações a seguir:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram)
apurada(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
001-
COFINS
-
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA
FALTA1INSUFICIËNCL4 DE RECOLHIMENTO DA COFINS
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil e em cumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal n°
06105.00.2009.00237-4, código de acesso n° 29886903, lavramos o
presente auto de infração relativo à Cofins declarada a menor nos
períodos de janeiro a junho/2005, nos seguintes valores:
- JANEIRO/2005: R$106.484,17
- FEVEREIRO/2005: R$9.116,64
- MARÇO/2005: R$ 83.176,32
- ABRIL/2005: R$ 87.950,71
- MAIO/2005: R$ 249.999,86
- JUNHO/2005: R$146.989,95
Os mencionados valores foram apurados em decorrência dos
trabalhos relativos ao MPF-D no 0610500-2008-00197-8, expedido
para verificação das compensações/ressarcimentos de tributos
efetuadas pela empresa, tudo conforme RELATÓRIO FISCAL FINAL
- CRÉDITOS DO PISICOFINS — I' Semestre de 2005 em anexo, que
integra o presente Auto de Infração. (...)

ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1°, 3° e 5° da Lei n° 10.833/03
001— PIS (FATURAMENTO) - INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil e em cumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal no
06105.00.2009.00237-4, código de acesso no 29886903, lavramos o
presente auto de infração relativo ao PIS declarado a menor nos
períodos de janeiro a junho12005, nos seguintes valores:
- JANEIRO/2005: R$ 28.530,64
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12259.W5PT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.966 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000235/2009-12

- FEVEREIRO/2005: R$1.979,26
- MARÇO/2005: R$113.122,61
- ABRIL/2005: R$128.687,00
- MAIO/2005: R$ 54.549,79
- JUNHO/2005: R$ 31.911,64
Os mencionados valores foram apurados em decorrência dos
trabalhos relativos ao MPF-D n° 0610500-2008-00197-8, expedido
para verificação das compensações/ressarcimentos de tributos
efetuadas pela empresa, tudo conforme RELATÓRIO FISCAL FINAL
- CRÉDITOS DO PIS - COFINS — 1° Semestre de 2005 em anexo,
que integra o presente Auto de Infração. (..)

ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1°, 3° e 4° da Lei n° 10.637/2002.
Inconformada com a autuação, a interessada apresentou a impugnação de
fls. 103/127, na qual requer:
Por todo o exposto, demonstrada a ausência de fundamento legal que
ampare os argumentos apresentados pela fiscalização para
fundamentar as suas conclusões, requer a impugnante que os autos de
infração ora impugnados sejam julgados improcedentes, cancelando-
se integralmente as respectivas exigências da contribuição ao PIS e
da COFINS.
Protesta a impugnante provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, especialmente a realização de diligências e ajuntada de
documentos.
Em atendimento ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto n.
70235, de 6.3.1972, a impugnante informa que a matéria objeto desta
impugnação não foi submetida à apreciação judicial.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005,
31/05/2005, 30/06/2005
CESSÃO DE ICMS. INCIDÊNCIA DA COFINS.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12259.W5PT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.966 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000235/2009-12

A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base
de cálculo para a Cofins.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins constitui infração que
autoriza a lavratura do competente auto de infração, para a constituição do
crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005,
31/05/2005, 30/06/2005
CESSÃO DE ICMS. INCIDÊNCIA DO PIS/Pasep.
A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base
de cálculo para o PIS/Pasep.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS/Pasep
A falta ou insuficiência de recolhimento do PIS/Pasep constitui infração que
autoriza a lavratura do competente auto de infração, para a constituição do
crédito tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005,
3110512005, 30/06/2005
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA.
Não atendidos os requisitos legais de admissibilidade, indefere-se pedido de
juntada de novas provas e considera-se não formulado o pedido de
realização de perícia.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
repisa os argumentos da Impugnação.
Juntada posterior de laudo elaborado em diligências determinadas pelo CARF em
outros processos de interesse da Recorrente.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Do sobrestamento
Ab initio, verifico tratar-se de Auto de Infração lavrado para formalizar a
exigência de saldo a recolher de PIS e COFINS decorrente da análise de crédito realizada nos
processos de n° 13646.000043/2005-64, 13646.000044/2005-17, 13646.000111/2005-95 e
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12259.W5PT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.966 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000235/2009-12

13646.00011212005-30, resultante de glosa de créditos calculados sobre insumos e encargos de
depreciação e da inclusão de ingressos relativos à cessão de créditos de ICMS na base de cálculo
das contribuições.
Sucede que os processos em que se discute o mérito do direito creditório e,
portanto, do qual decorre o presente lançamento, ainda aguardam julgamento neste Conselho,
sendo imperioso reconhecer a relação de prejudicialidade entre o que restar neles decidido em
face das exigências aqui formalizadas, razão porque voto pelo sobrestamento do presente feito
até que seja proferida decisão definitiva de mérito nos processos n° 13646.000043/2005-64,
13646.000044/2005-17, 13646.000111/2005-95 e 13646.00011212005-30.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12259.W5PT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI em 23/03/2020 21:00:00.

Documento autenticado digitalmente por CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI em 23/03/2020.

Documento assinado digitalmente por: MARA CRISTINA SIFUENTES em 08/04/2020 e CARLOS HENRIQUE DE
SEIXAS PANTAROLLI em 23/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 11/02/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP11.0221.12259.W5PT

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
78D35A44AF5F519EFCD0EE76052B82EE8410E8C3EC07A35908CA01411134A7B5
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10972.000235/2009-12. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.